Tribunal: STJ
Processo: 0078969-08.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721627 - PR(2024/0306638-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINA NOCERA
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR003403
LEÔNIDAS SANTOS LEAL FILHO - PR113878
LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
NATHALIA BAZANELLA TONIOLO KÓS - PR116839
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
INTERES.
: EDUARDO LOMBARDI MACEIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E JUNTADA DE
DOCUMENTOS POR ASSISTENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por fundamento autônomo
não impugnado e deficiência de fundamentação, e da Súmula n. 7 do STJ quanto à
alegada violação do
do CPC.
art. 141
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e dos
leilões extrajudiciais, em ação declaratória de nulidade de consolidação de
propriedade.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela, reconheceu a
regularidade da intimação por hora certa e a ciência inequívoca das hastas
públicas, bem como a possibilidade de purgar a mora até a assinatura do auto de
arrematação; e validou a assistência do arrematante, a juntada de documentos na
primeira oportunidade com contraditório, afastando inovação recursal e supressão
de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
da
art. 27
Lei n. 9.514/1997
exige intimação pessoal do devedor fiduciante sobre datas, horários e locais dos
leilões; (ii) saber se houve violação do
do CPC pela consideração de
art. 141
documentos juntados por terceiro assistente apenas no agravo de instrumento; (iii)
Documento eletrônico VDA54868850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5b5d2e-bdf4-4d99-bd24-662251aaa449

saber se os arts. 39 da
e 34 do Decreto-
amparam
Lei n. 9.514/1997
Lei n. 70/1966
a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação; e (iv)
saber se há divergência jurisprudencial sobre esses temas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do
leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência
inequívoca da parte.
6. A tese sobre a necessidade de intimação pessoal para o leilão não prospera, pois
o acórdão reconheceu a ciência inequívoca das hastas e a validade da intimação
por hora certa, o que atrai a incidência das Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ.
7. Quanto à alegada violação do
do CPC, é possível a juntada de
art. 141
documentos novos na primeira oportunidade do assistente, com contraditório e
sem má-fé, conforme o
caput, do CPC, razão pela qual incidem as
art. 435,
Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ.
8. O conhecimento pela alínea c é inviável, pois os óbices das Súmulas n. 83 e n. 7
do STJ, aplicados na análise da alínea a, impedem o exame do dissídio nos
mesmos temas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
afastar a nulidade por falta de intimação pessoal quando demonstrada a ciência
inequívoca das hastas públicas. 2. É viável a juntada de documentos novos pelo
assistente na primeira oportunidade, com contraditório, nos termos do art. 435,
caput, do CPC, incidindo as Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ. 3. Os óbices das
Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ impedem o conhecimento do recurso pela alínea c nos
mesmos temas.”
arts. 26 § 3o-A, 27, 39; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997,
arts. 10, 119, 121, 141, 435
, 933, 85 § 11; Constituição Federal, arts. 105 III,
caput
5o; Decreto-Lei n. 70/1966, art. 34.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 283, 284; STJ,
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.540.950/GO,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.140.008/SP,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
31/3/2025;
REsp n. 2.138.877/MG,
Terceira Turma, julgado em 13/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54868850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5b5d2e-bdf4-4d99-bd24-662251aaa449

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5b5d2e-bdf4-4d99-bd24-662251aaa449

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721627 - PR(2024/0306638-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARINA NOCERA
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR003403
LEÔNIDAS SANTOS LEAL FILHO - PR113878
LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
NATHALIA BAZANELLA TONIOLO KÓS - PR116839
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
INTERES.
: EDUARDO LOMBARDI MACEIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E JUNTADA DE
DOCUMENTOS POR ASSISTENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF, por fundamento autônomo
não impugnado e deficiência de fundamentação, e da Súmula n. 7 do STJ quanto à
alegada violação do
do CPC.
art. 141
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e dos
leilões extrajudiciais, em ação declaratória de nulidade de consolidação de
propriedade.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela, reconheceu a
regularidade da intimação por hora certa e a ciência inequívoca das hastas
públicas, bem como a possibilidade de purgar a mora até a assinatura do auto de
arrematação; e validou a assistência do arrematante, a juntada de documentos na
primeira oportunidade com contraditório, afastando inovação recursal e supressão
de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
da
art. 27
Lei n. 9.514/1997
exige intimação pessoal do devedor fiduciante sobre datas, horários e locais dos
leilões; (ii) saber se houve violação do
do CPC pela consideração de
art. 141
documentos juntados por terceiro assistente apenas no agravo de instrumento; (iii)
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

saber se os arts. 39 da
e 34 do Decreto-
amparam
Lei n. 9.514/1997
Lei n. 70/1966
a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação; e (iv)
saber se há divergência jurisprudencial sobre esses temas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do
leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência
inequívoca da parte.
6. A tese sobre a necessidade de intimação pessoal para o leilão não prospera, pois
o acórdão reconheceu a ciência inequívoca das hastas e a validade da intimação
por hora certa, o que atrai a incidência das Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ.
7. Quanto à alegada violação do
do CPC, é possível a juntada de
art. 141
documentos novos na primeira oportunidade do assistente, com contraditório e
sem má-fé, conforme o
caput, do CPC, razão pela qual incidem as
art. 435,
Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ.
8. O conhecimento pela alínea c é inviável, pois os óbices das Súmulas n. 83 e n. 7
do STJ, aplicados na análise da alínea a, impedem o exame do dissídio nos
mesmos temas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
afastar a nulidade por falta de intimação pessoal quando demonstrada a ciência
inequívoca das hastas públicas. 2. É viável a juntada de documentos novos pelo
assistente na primeira oportunidade, com contraditório, nos termos do art. 435,
caput, do CPC, incidindo as Súmulas n. 83 do STJ e n. 7 do STJ. 3. Os óbices das
Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ impedem o conhecimento do recurso pela alínea c nos
mesmos temas.”
arts. 26 § 3o-A, 27, 39; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997,
arts. 10, 119, 121, 141, 435
, 933, 85 § 11; Constituição Federal, arts. 105 III,
caput
5o; Decreto-Lei n. 70/1966, art. 34.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas n. 283, 284; STJ,
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.540.950/GO,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.140.008/SP,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
31/3/2025;
REsp n. 2.138.877/MG,
Terceira Turma, julgado em 13/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARINA
NOCERA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices das
Súmulas n. 283 e 284 do STF, quanto ao fundamento autônomo do acórdão no
§ 3o-A, da
não impugnado e pela deficiência de
art. 26,
Lei n. 9.514/1997
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

fundamentação, e da Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
do
art. 141
Código de Processo Civil (fls. 853-855).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento nos autos de ação declaratória de nulidade de
consolidação de propriedade.
O julgado foi assim ementado (fl. 576):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – INSURGÊNCIA DA
AUTORA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA
DEVEDORA PARA PURGAÇÃO DA MORA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO
DE NULIDADE – DESCABIMENTO – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ACERCA
DOS
LEILÕES
-
DEVEDORA
NÃO
LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO, TAMPOUCO
NO ENDEREÇO DO IMÓVEL ALIENADO – INTIMAÇÃO POR HORA CERTA
VÁLIDA – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A
ASSINATURA
DO
AUTO
DE
ARREMATAÇÃO
DO
IMÓVEL
-
PROCEDIMENTO PREVISTO NA
OBSERVADO – ADEMAIS,
LEI No 9.514/97
AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO PARA SALDAR O DÉBITO, MESMO
CIENTE DA INADIMPLÊNCIA - NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO
EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
745-746):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE - ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA PELO
BANCO ACERCA DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA EMBARGANTE -
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
NO
NOVO
ENDEREÇO
-
NÃO
CONHECIMENTO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM, TAMPOUCO
NA DECISÃO AGRAVADA - ANÁLISE QUE ACARRETARIA INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
- AVENTADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO DE
AÇÃO POR PARTE DO TERCEIRO EDUARDO - ALEGADA AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA, DIANTE DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM
GRAU RECURSAL - OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO - TERCEIRO QUE
FIGURA COMO ARREMATANTE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE -
INCONTESTE SEU INTERESSE NA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
INICIAIS - MAGISTRADA QUE, INCLUSIVE, O HABILITOU COMO
ASSISTENTE DA PARTE RÉ EM MOMENTO POSTERIOR - VALIDADE DA
JUNTADA DOS DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL - PRIMEIRA
OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS - INTIMAÇÃO DA
PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS
JUNTADOS
-
DEVIDA
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VÍCIO SANADO -AVENTADA
OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO - TESE DESACOLHIDA -
MERA
PRETENSÃO
DE
REAPRECIAÇÃO
DO
JULGADO
EM
ATENDIMENTO À EXPECTATIVA DA EMBARGANTE - VIA ELEITA
INADEQUADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 27, da
porque o acórdão recorrido teria negado vigência ao
Lei n. 9.514/1997,
exigir apenas ciência não pessoal das datas dos leilões, quando seria indispensável
comunicação pessoal para exercício do direito de preferência e para purgar a mora
até o auto de arrematação;
b) 141, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria considerado
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

documentos juntados apenas no agravo de instrumento por terceiro assistente,
configurando inovação recursal e supressão de instância; e
c) 39, da

34, do Decreto-
uma vez que foram
Lei n. 9.514/1997 c/c
Lei n. 70/1966,
utilizados para sustentar a possibilidade de purgação da mora até o auto de
arrematação, tema enfrentado no acórdão recorrido.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que bastava a ciência das
hastas públicas sem intimação pessoal e ao validar a juntada de documentos novos
pelo terceiro assistente, divergiu do entendimento do STJ indicado nos precedentes
colacionados e do TRF da 4a Região (fls. 818-819 e 821-825).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
da
declarando a nulidade dos leilões sem intimação
art. 27
Lei n. 9.514/1997,
pessoal, e a violação ao
do Código de Processo Civil pela inovação
art. 141
recursal e supressão de instância; requer ainda a uniformização da jurisprudência, a
desconsideração dos documentos juntados pelo terceiro em agravo e a remessa
integral das peças eletrônicas (fls. 828-829).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há necessidade de reexame
de provas (Súmula n. 7 do STJ), ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do
STJ) e impropriedade das razões, requerendo a inadmissão do recurso (fls. 841-
851).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação
da propriedade e dos leilões extrajudiciais, em ação declaratória de nulidade de
consolidação de propriedade.
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

O acórdão recorrido manteve a decisão, afirmando a regularidade da
intimação por hora certa no procedimento da
e a possibilidade
Lei n. 9.514/1997
de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, além da ausência de
ato concreto para quitação do débito (fls. 576-583).
Nos embargos, validou-se a intervenção do arrematante como assistente,
com possibilidade de juntada de documentos e contraditório, e afastou-se omissão
quanto à intimação pessoal para os leilões (fls. 745-754).
I -
da
Art. 27,
Lei n. 9.514/1997
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve negativa de
vigência porque o acórdão exigiu apenas ciência das hastas públicas, quando seria
indispensável intimação pessoal do devedor fiduciante sobre datas, horários e
locais dos leilões, para assegurar preferência e purgação da mora até o auto de
arrematação (fls. 816-820).
O Tribunal de origem concluiu que houve envio de notificações ao
endereço constando do contrato, mas também intimação por hora certa diante de
indícios de ocultação, ciência inequívoca do procedimento e possibilidade de
purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, afastando a nulidade do
procedimento expropriatório. Confira-se (fls. 579-583, 751-753):
No caso dos autos, observa-se que restou demonstrado que o agravado
procedeu ao envio de notificação extrajudicial acerca da realização das hastas
públicas à agravante, tanto no endereço informado no contrato (Rua São Pio X,
121), quanto no endereço do imóvel alienado (Rua Madre Leone, Registro de
Imóveis da 3° Circunscrição de
), por meio do oficial do
Curitiba/PR.239
competente Ocorre, contudo, que, considerando que nas seis ocasiões encontravam-
se no local apenas a mãe e o pai da agravante, o oficial, diante da suspeita de
ocultação, procedeu à intimação por hora certa. Veja-se:
(...)
Sobre o tema, segundo o previsto na
há a necessidade de
Lei no 9.514/97,
intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, a fim de evitar a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos do
da
art. 26
referida lei. Veja-se:
(...)
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

Ocorre que, em havendo indícios de ocultação, o
§3o-A de referida Lei
art. 26,
autoriza a intimação por hora certa:
(...)
Ora, em sendo observado que a ora agravante teve ciência acerca das hastas
públicas, afasta-se a nulidade do procedimento expropriatório, eis que poderia ter
purgado a mora a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação.
Admitidas as premissas fáticas fixadas no aresto recorrido, as conclusões
se mostram em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido
de que basta a ciência inequívoca das datas do leilão, não havendo de se falar em
nulidade por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante. Confira-se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE
EM RAZÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA DO LEILÃO PELA
PARTE INTERESSADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I.
CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação do artigo
§2-A da
o qual dispõe a
art. 27,
Lei 9.514/1997,
necessidade de intimação pessoal para realização do leilão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal,
se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada. (AREsp
2860665 / RO, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJEN
)
14/04/2025,
23/04/2025.
4. Além disso, em contratos de alienação fiduciária de imóvel anteriores à
é desnecessária a intimação do devedor fiduciante sobre a
Lei n. 13.465/2017,
data do leilão. (AgInt no REsp 1608049 / DF, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
DJe
)
03/09/2024,
16/09/2024.
5. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO.
6. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.540.950/GO,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a
nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a
ciência inequívoca do agravante.
1.1. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem, que atestou a
ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial, esbarra no
óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.140.008/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.
Incidente, também, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, a Corte estadual concluiu que a nulidade foi afastada com
base, também, no
§ 3o-A, da
fundamento autônomo do
art. 26,
Lei n. 9.514/1997,
acórdão. Contudo, nas razões do recurso especial, a parte, limitando-se a sustentar
a exigência de intimação pessoal dos leilões, não refutou o fundamento do
Tribunal a quo referente à regularidade da intimação por hora certa para
constituição em mora e ciência das hastas públicas. Caso, também, de aplicação da
Súmula n. 283 do STF.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 141,
A recorrente afirma que houve inovação recursal e supressão de
instância, pois o acórdão considerou documentos novos, apresentados pelo terceiro
assistente apenas no agravo de instrumento (fls. 826-829).
O Tribunal de origem registrou que o arrematante foi habilitado como
assistente na origem, validou-se sua intervenção e se garantiu contraditório sobre
documentos juntados na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos
autos, afastando ausência de direito de ação, inovação recursal e supressão de
instância. Confira-se (fls. 748-749):
Em análise aos autos, verifica-se que por meio da petição de mov. 54.1 (autos
de agravo de instrumento sob no 0078969-08.2023.8.16.0000 AI), a ora embargante
– após manifestação do terceiro interessado ao mov.
arguiu a ausência de
30.1/41.1,
direito de ação por parte de Eduardo Lombardi Maceira, requerendo a rejeição dos
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

pedidos e o reconhecimento de inovação recursal acerca das matérias por ele
trazidos, eis que não trazidas em primeiro grau. Tal tese não fora apreciada por este
Colegiado na decisão embargada. Lombardi MaceiraOcorre que, ao contrário do que
defende a embargante, Eduardo figura como arrematante do imóvel objeto da lide,
de forma que evidente que poderá sofrer os efeitos de futura anulação em sua esfera
patrimonial e jurídica, sendo inconteste seu interesse na improcedência dos pedidos
iniciais da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade. Neste
sentido, observa-se, inclusive, que a magistrada, por meio da decisão de mov. 114.1
dos autos de primeiro grau (em 16.11.2023), o habilitou nos autos na condição de
assistente do réu (arts. 119 e 121 do CPC). Por conseguinte, em se considerando
válida sua intervenção no feito, se mostra possível a juntada de documentos em grau
recursal, considerando ser sua primeira manifestação nos autos. Se não bastasse,
observa-se que este Relator, com base no
e 933, do CPC, determinou a
art. 10
intimação da parte ora embargante para que se manifestasse acerca dos documentos
por ele juntados, o que restou atendido ao mov. 54.1, havendo, assim, a devida
observância ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Admitidas tais premissas fixadas no acórdão de origem, verifica-se estar
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido
da viabilidade de juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde
que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista
má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do
caput, do CPC. A propósito:
art. 435,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. UNIVERSALIDADE DO
PATRIMÔNIO COMUM. PEDIDO GENÉRICO.
§1o, I, CPC.
ART. 324,
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DOCUMENTO RELATIVO A FATO
SUPERVENIENTE.
CAPUT, CPC. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
ART. 435,
RECEBIDO POR EX-CÔNJUGE. AÇÃO AJUIZADA DURANTE O
MATRIMÔNIO, MAS QUE TEVE SEU TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO
DO PROCESSO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES.
POSSIBILIDADE.
I. Hipótese em exame 1. Ação de divórcio litigioso, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
06/02/2024
01/08/2024.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

2. O propósito recursal consiste em decidir: (I) se é possível, em ação de
divórcio, o deferimento de pedido de partilha de bem superveniente, pertencente ao
patrimônio comum do casal, relativo a documento novo juntado aos autos após a
contestação; e (II) se é devida pensão alimentícia entre os ex-cônjuges.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
Precedentes.
4. O patrimônio comum do casal constitui universalidade de direito.
Enquanto não realizada a partilha, há uma massa universal e indivisa de bens
que, a qualquer tempo, poderá ser extinta por meio da efetivação da partilha.
5. Detectando o juízo que a vontade inequívoca das partes se direciona ao
partilhamento dos bens, sua atividade cognitiva deverá também se estender a esse
pedido, ainda que genérico.
6. A análise do pedido pelo julgador deverá considerar o conjunto da
postulação desenhada ao longo de todo o processo, e não somente o pedido exarado
na inicial. Assim, serão partilhados os bens que se verificar pertencentes ao
patrimônio comum em todo o curso da demanda, não estando o julgador restrito aos
bens listados na peça inicial.
7. É entendimento consolidado desta Corte Superior a viabilidade de
juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate
de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na sua
ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435,
caput, do CPC. Precedentes.
8. Já decidiu esta Corte Superior sobre a comunicabilidade dos créditos
oriundos de previdência pública em regimes de bens comunheiros, ainda que
recebidos após o divórcio, desde que concedidos na constância do matrimônio.
9. Em regra, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo
certo, suficiente para assegurar ao alimentando tempo hábil para o reingresso no
mercado de trabalho. Excepcionalmente, admite-se a manutenção do pagamento por
prazo indeterminando nas hipóteses de (I) incapacidade laborativa; ou (II)
impossibilidade de inserção no mercado de trabalho; ou (III) impossibilidade de
adquirir autonomia financeira.
10. No recurso sob julgamento, admite-se a inclusão dos créditos
previdenciários na partilha do casal, uma vez que demonstrada a boa-fé da
recorrente ao juntar aos autos documento probatório na primeira oportunidade, bem
como tendo em vista que oportunizado o contraditório e a ampla defesa do
recorrido. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia
processual, não haveria razão para delegar a partilha do referido bem a um novo
processo de sobrepartilha, enquanto não finalizado o próprio processo de divórcio.
11. Outrossim, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que:
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

(I) a alimentanda, embora não seja pessoa idosa, já possui idade avançada; (II)
não desenvolve atividade profissional remunerada há mais de 15 anos; (III) realiza
tratamento de saúde em razão de quadro de depressão. Logo, viável a fixação de
pensão alimentícia a ser paga pelo ex-marido, no patamar de 30% do salário-
mínimo vigente desde a data da separação do casal. O fato de a recorrente ter
conseguido sobreviver com a ajuda de terceiros não desconsidera que abdicou de
sua vida profissional para dedicar-se à vida doméstica, em benefício também do
marido.
IV Dispositivo 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido, para determinar: (I) a inclusão, na partilha de bens do casal, do
crédito oriundo de previdência pública recebido pelo recorrido no curso do
matrimônio até a separação de fato; e (II) a fixação de pensão alimentícia à
recorrente, no valor correspondente a 30% do salário-mínimo vigente, desde a
separação de fato.
Dispositivos citados: arts. 324, §1o, I; 435, caput; e 1.022 do CPC;
arts. 91; 1.658 e 1.667 do CC.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.138.877/MG,
julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
19/5/2025.
Incidem, pois, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio ao sustentar a necessidade de intimação
pessoal do devedor acerca das datas dos leilões e a nulidade da inovação recursal,
colacionando precedentes do STJ e do TRF da 4a Região (fls. 818-821, 824-825).
A imposição dos óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o
mesmo tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54611718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:42
Código de Controle do Documento: e68e8492-3158-47f9-874c-e1e9289efc8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.721.627 / PR
Número Registro: 2024/0306638-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111228320238160001 00701115120248160000 00789690820238160000 00835039220238160000
01132188220238160000 01153398320238160000 01178522420238160000 111228320238160001
1132188220238160000
1153398320238160000
1178522420238160000
701115120248160000
70111512024816000000789690820238160000 789690820238160000 835039220238160000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINA NOCERA
ADVOGADOS : LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
LEÔNIDAS SANTOS LEAL FILHO - PR113878
LEÔNIDAS LEAL & ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR003403
NATHALIA BAZANELLA TONIOLO KÓS - PR116839
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
INTERES.
: EDUARDO LOMBARDI MACEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54846039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:56
Código de Controle do Documento: ce08e62f-cc85-4edc-9bf4-7beebe019f04

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:56
Código de Controle do Documento: ce08e62f-cc85-4edc-9bf4-7beebe019f04